Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706331-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ALVES GOUDINHO IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de FELIPE ALVES GOUDINHO, contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos de no 0708254-14.2021.8.07.0001, estaria causando ao paciente constrangimento ilegal decorrente da nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Noticia o impetrante que o paciente foi condenado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas); art. 329, caput, (Resistência); e art. 330, caput, (Desobediência), ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 desse mesmo diploma legal, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, esta inicialmente no regime semiaberto, e a de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, à razão mínima. Sustenta, em síntese, a nulidade do flagrante por violação de domicílio, ao argumento de que os policiais não foram autorizados a entrarem na casa do paciente e que a entrada deles restou justificada apenas em notícias anônimas e na suposta venda de entorpecentes a um indivíduo que teria saído da residência do sentenciado. Salienta que, como o paciente já era alvo de investigação, deveria a autoridade policial requerer, perante o Poder Judiciário, a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no local. Afirma que, diante da ausência de consentimento válido para o ingresso na residência do paciente e da inexistência de situação flagrancial a justificar a entrada sem autorização judicial, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a violação de domicílio e de todas que delas derivaram, a teor da norma inserta no art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal[1]. Defende que a fuga do agente não legitima a invasão de domicílio, bem como que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para justificar a entrada de policiais em residências sem autorização de seus moradores, exigindo-se que haja investigação prévia que aponte a prática de crime do delito de tráfico ilícito de drogas no local, o que não se deu no caso em exame, porquanto “os policiais iniciaram vigilância à míngua de autorização judicial. Afirmam terem presenciado o acusado entregando um objeto a terceiro – sendo que os policiais divergem quanto ao conhecimento prévio de que tal objeto seria ou não droga e, em especial, divergem até mesmo sobre qual droga identificaram ser após pegarem o objeto”, além disso assevera que “O ingresso de policiais sem mandado judicial, mas com consentimento do morador deve ser registrada em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito. No caso concreto, não observou nos autos comprovação do consentimento do morador”. Tece considerações acerca da teoria dos frutos da árvore envenenada e colaciona julgados que entende abonar sua tese. Requer, liminarmente, que seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão e que seja determinado o trancamento da ação penal, “revogando a condenação”. No mérito, a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), no dia 15/03/2021 (ID 33118611), cuja legalidade foi apreciada pelo o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, após requerimento ministerial, em dia 16/03/2021 (Autos no 0708254-14.2021.8.07.0001). Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico no 0708254-14.2021.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi denunciado pelas condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 329, caput e art. 330, caput, ambos do Código Penal, tendo sido a exordial acusatória recebida em 21/05/2021. Em alegações finais, a defesa suscitou a preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente por violação de domicílio ante a inexistência de situação flagrancial. Na r. sentença, o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar mencionada acima, afastando qualquer nulidade no flagrante decorrente da alegação de violação de domicílio. No mérito, condenou o paciente, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas); art. 329, caput, (Resistência); e art. 330, caput, (Desobediência, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 desse mesmo diploma legal, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, esta inicialmente no regime semiaberto, e a de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, à razão mínima, bem como manteve a custódia cautelar do paciente. Eis trechos dos fundamentos adotados: (...) Preambularmente, aprecio a tese de nulidade da prova sustentada pela Defesa. As diligências policiais foram realizadas diante das suspeitas da ocorrência de crime de tráfico de drogas. No contexto dos autos, os policiais tinham fundadas razões e suspeitas de que poderia haver drogas na residência. Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior das residências do acusado, perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na casa do réu e as buscas realizadas no local, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. Ademais, ao crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se arrasta no tempo, configurando-se o flagrante no momento em que constatada a ação delituosa, nos termos do artigo 303 do CPP. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Portanto, ausente qualquer ilicitude nas provas produzidas, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e passo ao exame do mérito. A materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram bem delineadas nos autos. (...)3 – Dispositivo DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a imputação de fato contida na denúncia para CONDENAR o acusado FELIPE ALVES GOUDINHO, filho de Ronaldo Cesar Goudinho e Amalia Aparecida Alves de Freiras, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 329, caput, e art. 330, caput, ambos do Código Penal. (...). 4.4 – Do concurso de crimes e da unificação e regime de cumprimento das penas Em razão do concurso material heterogêneo existente entre as infrações penais em comento, CUMULO AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS AO ACUSADO, CONFORME DETERMINADO NO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, TOTALIZANDO 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, MAIS 836 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA. (..)Logo, a pena privativa de liberdade em relação à pena de detenção, será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Já a pena privativa de liberdade em relação à pena de reclusão, será cumprida, inicialmente, no regime fechado, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. O réu não poderá iniciar o cumprimento de pena em regime menos gravoso porque ele possui maus antecedentes. O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e nem à suspensão condicional da pena (sursis), por não preencher os requisitos para a concessão das medidas. Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão. O acusado também possui antecedentes criminais, do que se infere que este delito não foi um fato isolado em sua vida. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar da acusada, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No mais, nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FELIPE ALVES GOUDINHO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. (ID 33118614) (Grifou-se). A consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal revelou que, em face da r. sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual novamente arguiu a preliminar de nulidade da busca e apreensão das drogas realizada na casa do paciente sob a alegação de inexistência de situação de flagrância e ausência de mandado judicial, cujo julgamento por esta eg. Turma será realizado na 6a Sessão Ordinária Virtual (período de 03/03 a 10/03/2022). Registre-se que a legalidade do flagrante foi examinada em mais de uma oportunidade. A primeira pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ao homologá-lo e converter a prisão em preventiva em 16/03/2021; a segunda pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ao indeferir pedido de revogação da medida constritiva em 22/09/2021; e a terceira, na prolação da r. sentença quando a questão foi arguida em sede de preliminar e rejeitada pelo d. Juiz Sentenciante. Com efeito, em exame de perfunctório, não merece acolhida a alegação de afronta à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, a ensejar a nulidade da prisão em flagrante, e por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas. Ademais, infere-se do auto de prisão em flagrante que, em virtude de denúncia anônima de que o paciente Felipe, vulgo Gordinho, apesar de residir em Samambaia, estaria traficando em Sobradinho, uma equipe policial desta circunscricional se deslocou para o endereço do paciente a fim de monitorar as imediações de sua residência. No local, visualizou-se o momento em que um indivíduo bateu no portão e foi atendido pelo paciente que estava com um pacote na mão, posteriormente constatado que no seu interior havia cocaína, dispensado no instante em que ele notou a presença dos policiais, os quais se identificaram e determinaram que o acusado parasse, no entanto, ele saiu correndo para o interior do lote, sendo perseguido e, ao ser alcançado, atracou-se com um dos agentes, vindo a ser contido e algemado. Antes de entrarem na casa, encontraram em um corredor, no parapeito de uma janela, uma porção de maconha ao lado de uma balança de precisão. Na cozinha da residência, localizaram dentro de pacotes de batatas fritas várias porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína). No quarto do paciente, em cima do guarda-roupas, apreenderam R$ 6.000,00 (seis mil) reais em espécie (ID 33118611). Desse modo, em juízo de cognoscibilidade sumária, vislumbra-se a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência do paciente, de sorte que a entrada dos policiais, à primeira vista, se mostra válida e, por conseguinte, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão ou em ilicitude das provas dela decorrentes. Nesse contexto, força convir que, considerando os documentos coligidos pelo impetrante ao writ, não há que se falar, neste momento, em afronta ao princípio da inviolabilidade do domícilio, uma vez que, em exame preliminar, havia elementos suficientes para justificar a busca e apreensão na residência do paciente, de sorte a indicar que, mesmo não tendo sido franqueada a entrada dos policiais, sendo o tráfico ilícito de drogas um delito permanente, e diante de situação de flagrante delito, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Órgão Colegiado, a quem compete o julgamento do habeas corpus. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.